Tribunal: TJES
Processo: 5010540-23.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010540-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE NILTON SOUZA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL AGRAVO INTERNO – JURIDICIDADE DA DECISÃO EXARADA EM SEDE DE HC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em que pese as argumentações recorrentes, devem ser mantidos,
in totum,
os termos da decisão impugnada, pela juridicidade e clareza de seus termos.

2.
Reafirma-se que não constou nos autos provas aptas para viabilizar o deferimento do pleito em sede de cognição sumária, e que a alegação de nulidade, referente a decretação sumária da revelia, não fora submetida para deslinde prévio junto ao juízo antecedente, sendo de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial per saltum, que tende a suprimir uma instância.

2.1.
É entendimento invariável externado no STJ, e nesta Corte, no sentido de que
mesmo eventual nulidade absoluta não pode ser declarada em supressão de instância.
Até mesmo matéria de
ordem pública

pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte. Precedentes.

(AgRg no HC n. 839.845/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

3.
Devem ser mantidos os termos da decisão objurgada, por não se vislumbrar vícios por ausência de fundamentação, fundamentação deficiente ou genérica na decisão derradeira que teve o condão de manter a prisão do paciente, eis que lastreada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado/tentado; em elementos concretos que revelam indícios veementes de autoria, de materialidade, necessidade de resguardo da ordem pública, conveniência da instrução processual – inclusive diante de atos ameaçadores praticados pelo paciente e relatados pela vítima após a ocorrência do crime – e diante do perigo do estado de liberdade.

4.
Por fim, deve ser reafirmado que “as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.

5.

Agravo interno conhecido e improvido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminente Presidente, preclaros Desembargadores, como relatado cuidam os autos de Agravo Interno interposto por
JOS
É
NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
,

manifestando irresignação quanto aos termos da decisão unipessoal que proferi em data pretérita, cujo conteúdo teve o condão de negar o pleito liminar postulado em sede de Habeas Corpus, para fins de soltura do ora recorrente.

Aduz o agravante, em síntese, que nos autos existem provas aptas para acolhimento do pedido em sede de cognição sumária; que a questão relativa a nulidade decorrente da decretação da revelia pode ser reconhecida de ofício, e que não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da prisão preventiva.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma da decisão impugnada e acolhimento dos anseios deduzidos no HC, já em sede de liminar, mas em que pese tais respeitáveis alegações verifico que o recurso não merece prosperar e por ais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com a pertinência jurídica da decisão impugnada, segundo entendo, exteriorizada conforme os seguintes termos:

“
(...)”
Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSE NILTON SOUZA DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos temos da decisão exarada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES,
que, nos autos da Ação Penal n. 0001877-15.2020.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do paciente, à luz da denunciada prática do delito de homicídio qualificado, na sua modalidade tentada, e em razão dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Que a citação por edital determinada nos autos originários se consolidou sem a juridicidade que se requer, à luz de outros meios previamente disponíveis para fins de localização do acusado;
2.
A decisão que manteve a prisão cautelar do paciente se estruturou com base na gravidade abstrata do delito;
3.
Em caso de soltura, a ordem pública não será comprometida;
4.
O paciente possui bos qualificativos pessoais, aptos para implementação de outras medidas diversas da prisão.

Eis o relatório. Passo a decidir.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo,
inadmite dilação probatória
,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação,
torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae
.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos formulados pela defesa técnica, não vejo a possibilidade de deferimento do pedido - ao menos neste momento processual em que se exerce uma cognição sumária trazidos a julgamento, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não há comprovação nestes autos de que a tese aqui articulada, de equívoco quanto a citação por edital e seus reflexos (nulidade), tenha sido encaminhada previamente para apreciação junto a instância antecedente, e
é de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Ademais, mesmo que apresentada, observo que nestes autos não há prova pré-constituída que nos permitiria o deslinde da questão com a clareza e a certeza que se requer, sendo certo que
“O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”
(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Em trato continuativo destaco que não vislumbro vícios por ausência de fundamentação, fundamentação deficiente ou genérica na decisão derradeira que teve o condão de manter a prisão do paciente, eis que lastreada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado/tentado, com utilização de faca, emprego de violência, e indícios de animus necandi; em elementos concretos que revelam indícios veementes de autoria, de materialidade, necessidade de resguardo da ordem pública, conveniência da instrução processual – inclusive diante de atos ameaçadores praticados pelo paciente e relatados pela vítima após a ocorrência do crime – e diante do perigo do estado de liberdade.

Perfilho do mesmo entendimento de que no caso concreto subsistem os requisitos para manutenção da prisão preventiva, à luz dos detalhamentos externados pelo juízo, devendo ser destacado que “
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Por fim, deve ser reafirmado que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

À luz de tais considerações,
INDEFIRO O PLEITO LIMINAR “
(...)”
.

Como visto, foram abordados exaustivamente todos os pontos necessários para fins de prolação da decisão prévia exarada, rejeitando-se o pedido prévio formulado na inicial.

Reafirmo que não constou nos autos provas aptas para viabilizar o deferimento do pleito em sede de cognição sumária; que a alegação de nulidade, referente a decretação sumária da revelia, não fora submetida para deslinde prévio junto ao juízo antecedente, sendo de todo inapropriado que este Tribunal venha a promover pronunciamento judicial per saltum, que tende a suprimir uma instância.

Em trato continuativo consigno que é entendimento invariável externado no STJ, e nesta Corte, no sentido de que
mesmo eventual nulidade absoluta não pode ser declarada em supressão de instância
3
.
Até mesmo matéria de
ordem pública

pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte. Precedentes.

(AgRg no HC n. 839.845/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Finalmente mantenho os termos da decisão objurgada, por não vislumbrar vícios por ausência de fundamentação, fundamentação deficiente ou genérica na decisão derradeira que teve o condão de manter a prisão do paciente, eis que lastreada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado/tentado; em elementos concretos que revelam indícios veementes de autoria, de materialidade, necessidade de resguardo da ordem pública, conveniência da instrução processual – inclusive diante de atos ameaçadores praticados pelo paciente e relatados pela vítima após a ocorrência do crime – e diante do perigo do estado de liberdade.

Por fim, deve ser reafirmado que
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
4

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

3
(AgRg no HC n. 770.752/ES, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023).

AgRg no HC n. 697.357/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

(AgRg no HC n. 849.007/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

4
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
acompanho o relator.